Tribunal: TJDFT
Processo: 0051612-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051612-27.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: UDSON DIAS FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Anote-se junto ao PJE o nome dos novos Procuradores do Apelante. Intime-se por AR o Apelado e bem como pelo DJ seu Procurador constituído nos autos, para se manifestar seu interesse no Acordo nos moldes propostos pelo STF. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator